Tribunal: TJMT
Processo: 1010993-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010993-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), JOAO VITOR ROMERO TAQUES CARDOSO - CPF: 058.638.601-70 (AGRAVANTE), WESLEY CARDOSO BROCHADO - CPF: 081.531.059-57 (AGRAVANTE), GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA BROCHADO - CPF: 046.871.651-33 (AGRAVANTE), MARIA ANGELA RODRIGUES BROCHADO LORENCONE - CPF: 727.647.679-00 (AGRAVADO), FABIANNE LAUXEN DA SILVA - CPF: 838.694.681-49 (AGRAVADO), WILIAN LOPES BEZERRA - CPF: 023.064.151-29 (ADVOGADO), ROSANE NEUSA DA SILVA - CPF: 052.539.981-01 (ADVOGADO), MARCELO DE ALMEIDA COUTINHO - CPF: 509.812.850-15 (ADVOGADO), ORLANDO FRUGULI MOREIRA - CPF: 436.745.181-04 (ADVOGADO), VISLAINI GESSICA SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 046.335.671-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE MANTOVANI - CPF: 815.098.711-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WASHINGTON CARDOSO BROCHADO registrado(a) civilmente como WASHINGTON CARDOSO BROCHADO - CPF: 661.490.619-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KELI CRISTINA ROMERO TAQUES - CPF: 859.269.811-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISABEL ARTEMAN LEONEL - CPF: 390.892.311-53 (ADVOGADO), ALINE DOS SANTOS SOUZA BARROS - CPF: 085.078.449-28 (AGRAVANTE), GABRIELA DUARTE - CPF: 349.783.278-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE WASHINGTON CARDOSO BROCHADO registrado(a) civilmente como WASHINGTON CARDOSO BROCHADO - CPF: 661.490.619-49 (AGRAVANTE), ALINE DOS SANTOS SOUZA BARROS - CPF: 085.078.449-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DO ESPÓLIO. RESERVA DE QUINHÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE GESTÃO PATRIMONIAL E PRESERVAÇÃO DO DIREITO SUCESSÓRIO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que determinou a reserva de quinhão dos bens do espólio em favor de Fabiane
Lauxen
da Silva, e autorizou a expedição de alvará judicial no valor de R$ 50.000,00, reduzindo o montante inicialmente deferido de R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

Verificar
se a decisão que autorizou a reserva de 50% do acervo hereditário pode impedir ou restringir a expedição de alvará para custeio das despesas ordinárias do espólio
.

III. Razões de decidir

A decisão que determinou a reserva de quinhão tem natureza cautelar e visa apenas resguardar eventual direito sucessório, não inviabilizando a administração regular do espólio, sobretudo diante da necessidade de quitar despesas essenciais, como tributos e encargos administrativos.

A expedição de alvará, acompanhada da exigência de prestação de contas, assegura o equilíbrio entre o dever de gestão da inventariante e o direito à futura partilha, nos termos do art. 628, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para determinar a autorização de expedição de alvará judicial no valor de R$ 100.000,00, destinado às despesas do espólio, com obrigação de o inventariante apresentar prestação de contas no prazo legal.

Tese de julgamento:

A determinação judicial de reserva de quinhão nos autos de inventário, fundada no art. 628, § 2o, do CPC, não obsta a liberação de valores necessários à administração do espólio.

É admissível a expedição de alvará judicial para pagamento de encargos do espólio, desde que assegurada a prestação de contas pel
o
inventariante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, em Ação de Inventário
n.
1015156-02.2023.8.11.0041
, determinou a reserva de quinhão dos bens do espólio em favor de Fabiane
Lauxen
da Silva e deferiu a expedição do alvará judicial no importe de R$50.000,00 para o custeio das despesas do espólio, devendo a inventariante prestar contas no prazo de 30 dias.

Os agravantes alegam que inicialmente foi concedida a expedição de alvará de R$100.000,00 para o pagamento de IPTU e demais despesas do espólio, e, quanto a essa questão, não foi interposto recurso pelas agravadas.

Aduz
em
que a Fabiane ingressou com AI para que tivesse a meação dos bens reservada em razão do ajuizamento de ação e reconhecimento de união estável
post mortem
, e não discutiu essa matéria.

Afirma
m
que não poderia o juízo
a quo
, de ofício modificar o
decisum
anterior, e ainda reduzir a quantia solicitada para a quitação das despesas para R$50.000,00, e se trata de pronunciamento
ultra petita.

Dizem que fizeram o pedido em 17-02-2024, que foi apreciado em 21-11-2024, logo, diante do tempo transcorrido as despesas aumentaram.

Asseveram que a retenção determinada, não vai influenciar na partilha, pois há cerca de R$2.000.000,00 depositados em contas bancárias do
de cujus
, além de bens imóveis, móveis e semoventes a serem partilhados.

Pleiteia
m

expedição de alvará judicial no valor de R$100.000,00.

Antecipação de tutela não concedida (Id.

280760870
).

Nas Contraminutas (Id.

285045352
e Id.

285045376
), as agravadas
argumentam

a necessidade de reserva de quinhão diante da pendência de ação de reconhecimento de união estável, nos termos do art. 628, § 2o, do Código de Processo Civil.

Alegam
que a providência judicial visa preservar o resultado útil do processo sucessório, não acarretando qualquer prejuízo concreto aos demais herdeiros.

Ressaltam que
os agravantes não comprovaram adequadamente a necessidade de liberação integral do alvará anteriormente autorizado, tampouco prestaram contas dos valores já recebidos, o que justifica a redução proporcional do novo alvará deferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes
se insurgem
contra a decisão que determinou a reserva de quinhão dos bens do espólio em favor de Fabiane
Lauxen
da Silva e autorizou a expedição de alvará judicial no valor de R$ 50.000,00 para custeio das despesas da sucessão.

Nos autos do inventário (Processo no 1015156-02.2023.8.11.0041),

em
21-11-
2024, o
juízo de origem proferiu decisão autorizando a liberação de alvará no montante de R$100.000,00, destinado ao pagamento de IPTU e demais encargos do espólio, condicionada à apresentação de prestação de contas no prazo de 30 dias.

Posteriormente, e
m
19-2-2025
,
a Câmara julgadora apreciou o Agravo de Instrumento (Processo no 1035721-76.2024.8.11.0000), interposto por
Fabian
n
e
,
determinou
a reserva de 50% do acervo hereditário até o trânsito em julgado da
A
ção de
R
econhecimento de
U nião E stável P ost M ortem
.

Todavia,
esse julgado
não tratou da liberação de valores por meio de alvará
para pagamento de débitos do espólio
. A medida restritiva limitou-se a resguardar eventual direito sucessório, sem impedir a movimentação controlada dos recursos necessários à manutenção
dos bens
hereditários
.

Ressalt
a
-se
que a finalidade da reserva de quinhão, nos termos do art. 628, §2o, do
CPC
, é garantir a eficácia da futura partilha, sem comprometer a continuidade da administração do acervo, que exige recursos para cumprimento de obrigações fiscais, administrativas e patrimoniais
.
Assim
, tal medida não impede o regular exercício da gestão do espólio.

Além disso, a exigência de prestação de contas imposta pelo juízo de origem constitui mecanismo eficaz de controle sobre a destinação dos valores, assegurando transparência na gestão patrimonial.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
, para determinar a
autorização de
expedição de alvará judicial no valor de R$ 100.000,00, destinad
o

às
despesas do espólio, com
obrigação

de o inventariante apresentar prestação de contas no prazo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025